Tribunal: TJMT
Processo: 1012434-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012434-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (AGRAVANTE), THEOFILO DA ROSA FRANCO - CPF: 035.415.840-68 (AGRAVADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CARLOTA JOHNSEN COLARES - CPF: 742.245.657-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELI FRANCO - CPF: 816.696.151-20 (AGRAVADO), EVERTON SANTANA DA SILVA - CPF: 694.458.261-91 (AGRAVADO), CLEITON FRANCO - CPF: 571.586.221-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012434-89.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESNECESSÁRIA – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INTEGRAR O POLO ATIVO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, tem por objetivo permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC, que foi exatamente a determinação contida na decisão agravada
.

Encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade, de modo que cabe aos herdeiros assumir tal posição, aos quais deverá ser dada a oportunidade de se habilitar no processo, assumindo-o no estado em que se encontra.

O fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório, logo não merece a imposição das penalidades contidas nos art. 77 ou 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1012434-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA.

AGRAVADO:

THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS.

Processo na origem: 0005215-71.2000.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
de decisão que determinou a retificação do polo ativo.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação para Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual (Proc. n° 0005215-71.2000.8.11.0002) que
THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS
move contra
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 93850954 - Pág. 2/4)
: determinou a retificação do polo ativo da presente demanda, fazendo constar THEOFILO DA ROSA FRANCO e ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO, representado pelos herdeiros: 1) Theofilo da Rosa Franco, 2) Grasieli Franco, 3) Everton Santana da Silva e 4) Cleiton Franco.

AGRAVO
:
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
alega que a decisão necessita reparos porque o processo de inventário já se encontra concluído, inclusive com a partilha de bens, de modo que não há mais espólio e, consequentemente, esse não pode ser parte no processo. Argumenta que há necessidade de se suspender o processo executivo em razão do falecimento de uma das partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a determinar a suspensão da execução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a retificação do polo ativo e para determinar que o magistrado a quo analise a ilegalidade da inclusão do espólio no polo ativo e os pedidos de reconhecimento da prescrição e da remissão da dívida, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 15% do valor do proveito econômico obtido.

CONTRAMINUTA
(ID 98087578): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012434-89.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
de decisão que determinou a retificação do polo ativo.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação para Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual (Proc. n° 0005215-71.2000.8.11.0002) que
THEOFILO DA ROSA FRANCO E OUTROS
move contra
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 93850954 - Pág. 2/4)
: determinou a retificação do polo ativo da presente demanda, fazendo constar THEOFILO DA ROSA FRANCO e ESPÓLIO DE IVONI HENNRICHS FRANCO, representado pelos herdeiros: 1) Theofilo da Rosa Franco, 2) Grasieli Franco, 3) Everton Santana da Silva e 4) Cleiton Franco.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel (
um lote de terreno situado na cidade de Várzea Grande/MT, no loteamento denominado Jardim Glória, sob o Nº. 14, quadra 07, com 600 m
2
, registrado sob o Nº. 514312, fls. 02 verso, do Livro Geral Nº. 02, 16/04/1998, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande), no qual se acha instalada uma

indústria de panificação, tendo por objeto a transferência de posse e domínio do estabelecimento comercial composto das instalações e maquinários, celebrado entre os vendedores
RICARDO SIQUEIRA DA COSTA e MARIA CARLOTA JOHNSEN DA COSTA
e os compradores THEÓFILO DA ROSA FRANCO e IVONI HENRICH FRANCO.

THEÓFILO DA ROSA FRANCO e IVONI HENNRICH FRANCO promovem a Ação Cumprimento de Obrigação ou Rescisão Contratual e o Juízo, entendendo que a rescisão decorria de culpa recíproca, determinou a reintegração dos vendedores na posse dos bens imóveis descritos no contrato, e ainda, determinou a restituição aos compradores dos valores pagos pelo contrato de compra e venda.

Os agravados deram início ao cumprimento de sentença, com o objetivo de reaverem os valores pagos.

Em 14.11.2010, faleceu IVONI HENNRICH FRANCO e a parte autora apresentou os documentos para a habilitação dos herdeiros. O Juízo determinou a retificação do polo ativo para a inclusão do espólio como substituto processual.

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a retificação do polo ativo do cumprimento de sentença, para incluir o espólio de IVONI HENNRICHS FRANCO, representado pelos herdeiros.

O executado, ora agravante, alega ser necessária a suspensão do cumprimento de sentença, em razão do falecimento de um dos exequentes IVONI HENNRICHS FRANCO.

Ocorre que a previsão legal contida no art. 313, inciso I do CPC/15, e que prevê a suspensão do processo, tem por objetivo apenas permitir a habilitação dos interessados na sucessão, conforme determinam os artigos 687 e 689 também do CPC, que foi exatamente a determinação contida na decisão agravada.

Destaque-se que, pelo princípio da cooperação e da boa-fé, todos os sujeitos do processo devem atuar de forma a obter em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa.

No caso, o processo tramita há mais de 20 anos, sem que o exequente originário THEÓFILO, a falecida exequente IVONI ou seus sucessores tivessem logrado receber o que lhes é devido pelo ora agravante.

De modo que, a suspensão do feito somente se justificaria caso ficasse comprovado algum prejuízo ao espólio e seus herdeiros e não para beneficiar o executado, ora agravante, ao argumento de que a ausência de suspensão do feito implicaria em suposta nulidade dos atos praticados no processo por mais de dez anos, apenas porque não houve a suspensão do feito.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - FALECIMENTO DE UMA DAS EXEQUENTES - SUCESSÃO PELO ESPÓLIO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

- A inobservância do artigo 313, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. (TJ-MG - AI: 10000205734973002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Desse modo, caso houvesse necessidade de se aguardar a habilitação do espólio representado pelos herdeiros ou, no caso de sua conclusão, dos sucessores, seria justificável a suspensão do feito, mas certamente não em benefício do executado.

Observa-se que, por serem os herdeiros de IVONI todos maiores e capazes, o inventário e a partilha foram feitos por meio de Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID 94240957 - Pág. 1/6).

Portanto, encerrado o inventário, o espólio perde a legitimidade, de modo que cabe aos herdeiros assumir tal posição, aos quais deverá ser dada a oportunidade de se habilitar no processo, assumindo-o no estado em que se encontra.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

1- Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil,
"ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
". 2- Encerrado o inventário com a partilha de bens, não se há de falar em legitimidade do espólio, pois extinta tal figura jurídica, cabendo tal condição aos herdeiros. 3- Como o agravo de instrumento foi proposto quando já concretizada a partilha, os herdeiros que teriam legitimidade para recorrer da decisão atacada, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio suscitada pela agravante e, por consequência, não conheço do recurso, ressaltando que houve intimação há mais de dois anos para a representação processual ser regularizada. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00338308820198190000, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

Este é exatamente o teor da decisão ora agravada, ou seja, determinar que os sucessores da exequente falecida passem a figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, de modo que
não comporta reforma a decisão que determinou a habilitação dos sucessores da falecida exequente
.

A alegação de que o fato de crédito exequendo não constar do instrumento de inventário e partilha, implicaria na inexistência de título executivo que permitisse aos herdeiros integrar o polo ativo não comporta colhimento. O que torna os herdeiros legitimados a participar da ação em substituição à falecida é o fato de serem legítimos herdeiros desta, portanto a dívida continua existindo em favor do viúvo, que também é credor originário, e dos legítimos sucessores (filhos) de IVONI.

Com relação aos pedidos de reconhecimento da prescrição e da remissão da dívida, bem como de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 15% do valor do proveito econômico obtido, não se faz possível a sua análise na estreita via do agravo de instrumento, porquanto não foram objeto da decisão agravada. Portanto, há que se aguardar o pronunciamento da instância primeira até que se possa analisar tais pedidos, sob pena de supressão de instância.

Os agravados requereram em sede de contrarrazões a condenação do agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e também por litigância de má-fé.

No entanto, o mero fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório e, assim, retardar o fluxo processual.

Desse modo,
não há como acolher o pleito dos agravados para que o agravante seja condenado ao pagamento de multas
.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que determinou a retificação do polo ativo do cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021